Tribunal: TJSP
Processo: 1010424-75.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos embargantes para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais – Alegação de omissão em relação aos ônus do decaimento – Inocorrência - Embargos declaratórios acolhidos para esclarecimentos.